Tribunal: TJDFT
Processo: 0707809-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707809-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERVAL MOREIRA DA SILVA, EDEN MACIEL DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO AQUINO CAETANO, PAULO JOSE GOMES, LUCIA BEZERRA SOARES, JAMES DEAN DO NASCIMENTO BARBOSA, ANTONIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, PAULO CESAR DO NASCIMENTO, MAGDA LIMA DA SILVA CARDOSO, JOSE MARIA ALEXANDRE MACEDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ROBERVAL MOREIRA DA SILVA E OUTROS contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (ACP 32.159/97) proposto pelos apelantes em face do DF, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo ente distrital e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Em suas razões (ID 55079080), o apelante sustenta que: 1) conforme consta na lista de filiados do SINDIRETA-DF apresentada com a ação de conhecimento, inúmeros eram os policiais civis filiados ao referido sindicato quando proposta a ação coletiva; 2) o título executivo estabeleceu de forma ampla a condenação do Distrito Federal ao pagamento de parcelas, a partir de janeiro de 1996, do benefício alimentação instituído pela Lei no 786/94; 3) “é inafastável a conclusão de que o título executivo formou-se para abranger todos os servidores da Administração Direta do Distrito Federal”; 4) todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por associação ou sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva. Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade ativa dos apelantes e determinar o prosseguimento do feito na origem. Preparo comprovado (ID 55079081). É o relatório. Inicialmente, antes de análise o mérito da apelação, há questão a ser suscitada de ofício. Em 18/12/2023, a Câmara de Uniformização admitiu o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, que dispõe sobre a “legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97 (PJe 0039026-41.1997.8.07.0001)”. Registre-se: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: ‘Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva’. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” No caso, o objeto da presente apelação é precisamente a legitimidade ativa da apelante para a propositura de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97. Ademais, admitido o processamento do incidente pela Câmara de Uniformização, o Relator, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema até o julgamento final do IRDR, nos termos do 982, I, do Código de Processo Civil. Assim, observado que a referida decisão pode influenciar no julgamento do presente recurso e em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa (art. 10 do CPC), intimem-se às partes para se manifestarem acerca do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator